Tribunal: TJES
Processo: 5001731-55.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001731-55.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA FABRES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001731-55.2025.8.08.0006

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ROBERTA FABRES PEREIRA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MERECIMENTO. AFASTAMENTO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR A 15 DIAS NO PERÍODO AVALIATIVO. IMPEDIMENTO EXPRESSO PREVISTO NO ART. 33, V, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.690/2024. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES LEGAIS. CRITÉRIO OBJETIVO DE AVALIAÇÃO. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROBERTA FABRES PEREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados. A recorrente, servidora pública municipal, buscava a concessão da progressão horizontal por merecimento, a partir de dezembro de 2024, e o pagamento de valores retroativos, o que foi negado administrativamente com base no art. 33, V, da Lei Municipal nº 4.690/2024, em razão de ter usufruído de licença para tratamento de saúde por período superior a 15 dias (05/03/2024 a 28/06/2024) no ano avaliativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 33, V, da Lei Municipal nº 4.690/2024, por suposta violação ao direito à saúde e à dignidade humana; a prevalência do Acórdão/CPROGE nº 003/2015, que considera a licença saúde como efetivo exercício; e o equívoco na exclusão da avaliação do ano inteiro, defendendo que apenas os dias de licença deveriam ser desconsiderados do cômputo do interstício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o gozo de licença para tratamento de saúde por período superior a 15 dias, fora das exceções legais, constitui impedimento válido para a concessão de progressão horizontal por merecimento, nos termos da legislação municipal.

4.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico, a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, e o Município possui autonomia constitucional para legislar sobre o regime jurídico e os critérios de evolução funcional de seus servidores.

5.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença de origem deve ser mantida. A negativa da Administração em conceder a progressão à recorrente não configurou ato ilegal ou abusivo, mas sim a estrita observância ao critério objetivo fixado na legislação local.

6.

A Lei Municipal nº 4.690/2024, em seu art. 33, V, é expressa ao determinar que será "
desconsiderada do interstício de 05 (cinco) anos a avaliação de desempenho funcional [...] anual do servidor
" que, no período avaliado, tenha incorrido em "
licença para tratamento de saúde, superior a 15 (quinze) dias [...] exceto as licenças por doenças graves, especificadas, por doença ocupacional e por acidente em serviço
".

7.

É incontroverso que a recorrente usufruiu de licença saúde de 05/03/2024 a 28/06/2024, período superior ao limite legal de 15 dias, e que sua enfermidade (fratura de antebraço) não se enquadra nas exceções taxativas da norma, conforme apurado administrativamente.

8.

Não prospera a tese de inconstitucionalidade, pois o dispositivo legal não impede o gozo da licença ou suprime a remuneração, apenas estabelece um requisito objetivo para a aferição do mérito, o qual pressupõe o efetivo desempenho das funções e assiduidade durante o período avaliativo.

9.

Não se trata de sanção, mas de requisito inerente à própria natureza do mérito. O legislador municipal, em juízo de ponderação, entendeu que afastamentos superiores a 15 dias (fora das exceções de maior gravidade) comprometem a amostra avaliativa anual, inviabilizando a aferição de desempenho contínuo e a comparabilidade entre os servidores. Trata-se de legítima opção legislativa, inserida em sua autonomia, que apenas posterga a contagem do interstício meritório, não havendo violação aos princípios da isonomia, razoabilidade ou dignidade humana. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (CF, art. 37) e não pode afastar critério legal objetivo.

10.

Igualmente, o Acórdão/CPROGE nº 003/2015, invocado pela recorrente, não prevalece sobre a lei superveniente. A Lei nº 4.690/2024 é posterior e específica (princípio da especialidade) para regular a progressão por merecimento, estabelecendo critério próprio que se sobrepõe à interpretação administrativa anterior, que tratava do conceito geral de efetivo exercício.

11.

A recorrente também alega que o Município deveria ter descontado apenas os dias de licença, e não desconsiderado o ano inteiro de avaliação, o que seria desproporcional. Novamente, a Administração Pública agiu em conformidade com a literalidade da lei. O caput do art. 33 é inequívoco ao determinar:

Art. 33. Para fins da progressão horizontal por merecimento,
será desconsiderada do interstício de 05 (cinco) anos a avaliação de desempenho funcional e de evolução da qualificação anual
do servidor que, no período avaliado, tenha incorrido em:

(...)

V -
licença para tratamento de saúde, superior a 15 (quinze) dias, ininterruptos ou não, no período de avaliação
, exceto as licenças por doenças graves, especificadas, por doença ocupacional e por acidente em serviço. (g.n.)

12.

A norma não prevê o fracionamento da avaliação ou o desconto dos dias de afastamento. A avaliação de desempenho no Município é anual e indivisível. Ao incorrer na hipótese do inciso V (licença superior a 15 dias), a consequência legal expressa é a desconsideração daquela avaliação anual para o cômputo do interstício de 05 (cinco) anos. A recorrente, portanto, em dezembro de 2024, não possuía as 05 (cinco) avaliações anuais válidas exigidas para a progressão.

13.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, criar critério de avaliação não previsto em lei para corrigir suposta desproporcionalidade da opção legislativa, sob pena de violação à separação dos poderes.

14.

Por fim, a alegação de que a Administração teria agido de forma diversa em outro decreto (Decreto nº 48.490/2025) também não altera o julgamento deste feito. Primeiramente, a recorrente não demonstrou a similitude fática e normativa entre os casos. Em segundo lugar, eventual ilegalidade pretérita da Administração não gera direito adquirido à isonomia para os demais, cabendo à Administração pautar-se pela legalidade estrita.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)